Tribunal: TJSP
Processo: 2049440-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido formulado em embargos à execução – Diante da injusta recusa da parte agravante em atender corretamente a lícita determinação do MM Juízo da causa, no que concerne à apresentação da documentação, como condição de verificação do alegado estado de miserabilidade, de rigor, o indeferimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça – Da ausência de

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido formulado em embargos à execução – Diante da injusta recusa da parte agravante em atender corretamente a lícita determinação do MM Juízo da causa, no que concerne à apresentação da documentação, como condição de verificação do alegado estado de miserabilidade, de rigor, o indeferimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça – Da ausência de prova de hipossuficiência econômico-financeira para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, decorre o indeferimento do pedido de diferimento do recolhimento da taxa judiciária, nos termos da LE 11.608/03 à parte agravante – Revogação do efeito suspensivo concedido - Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.